Tribunal: STF
Processo: Rcl 56621
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gustavo Sami Scatrut Noblat, em 26.10.2022, contra decisão da Primeira Turma dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo n. 0726582- 78.2020.8.07.001, “ante a violação à preceito constitucional fundamental, qual seja, o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, sendo que a proteção ao dispositivo retro fora sedimentada nos autos do RE 575.144 (tema 50); (ii) AI 791.292 (Tema 339); (iii) HC 98.006; (iv) RE 456.673; (v) RE 217.631; (vi) HC 68.202; (vii) HC 80.892; (viii) HC 90.045: (ix) HC 77.824; (x); e (xi) HC 74.073, bem como, e principalmente, acerca dos limites da imunidade material parlamentar, Queixa-Crime autuada sob nº 7.174, Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.098.601, Inquérito nº 3.932, Agravo em Recurso Extraordinário nº 1063803” (fl. 1).



    O caso



    2. Em 14.7.2020, Gustavo Sami Scatrut Noblat ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais n. 0726582-78.2020.8.07.001 contra Daniel Lúcio da Silveira, por fatos ocorridos no Plenário da Câmara dos Deputados em 16.10.2019 (fls. 9-19, e-doc. 4).



    Em 6.11.2020, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que, “considerando-se que a manifestação verbal denunciada ocorreu no plenário da Câmara dos Deputados, no pleno exercício do mandato parlamentar, impõe-se reconhecer que o réu não é responsável pelo prejuízo moral reclamado pelo autor” (fl. 114, e-doc. 4), decisão confirmada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos seguintes:



    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE. PALAVRAS PROFERIDAS POR DEPUTADO FEDERAL DENTRO DO PARLAMENTO CONTRA JORNALISTA. IMUNIDADE MATERIAL ABSOLUTA. VÍDEO DOS ACONTECIMENTOS COLOCADOS NAS REDES SOCIAIS POR TERCEIROS E PELO PRÓPRIO JORNALISTA. DANO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 269, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, Gustavo Sami Scatrut Noblat interpôs recurso extraordinário (fls. 282-295, e-doc. 4), inadmitido pelo Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento na sistemática da repercussão geral, Temas 657, 660, 797 e 800 (fls. 313-316, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (fls. 327-328, e-doc. 4), assim como o agravo interposto contra o despacho de inadmissão do recurso extraordinário, tendo o Presidente daquela Turma Recursal assinalado: 



    “A ausência de Repercussão Geral já reconhecida pelo STF, temas 660, 797, 800 e 657, por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 372, e-doc. 4).



    O agravo interno interposto contra essa decisão (fls. 382-399, e-doc. 4) teve seu seguimento negado, nos termos seguintes:



    “PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL EM NÃO CONHECER RECURSO INADIMISSÍVEL POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III DO CPC.HIPOTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, § 2º DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA” (fl. 417, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, foi interposto novo recurso extraordinário (fls. 429-447, e-doc. 4), ao qual o Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal deixou de conhecer, nos termos seguintes:



    “A decisão da Presidência (ID 27770592), em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, negou seguimento ao recurso da parte autora, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, e V do Código de Processo Civil. O recorrente, irresignado, opôs Embargos de Declaração em face de referida decisão que, no juízo de origem, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível. Na sequência, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido com fundamento na ausência de fungibilidade entre o Agravo Interno, cabível na espécie, e o errôneo Agravo em Recurso Extraordinário interposto, conforme decisão de ID 29862931. Da decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, o qual foi conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Agravo interposto, conforme Acórdão de ID 34116398, bem como fixando a multa de um por cento do valor atualizado da causa. Do Agravo Interno, a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário. (...) Na hipótese dos autos, do Agravo Interno, cujo Acórdão consta do ID 34116398, não caberia qualquer recurso, o que já evidencia o caráter protelatório do Recurso Extraordinário interposto em face daquele Acórdão, razão pela qual foi aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC. Embora todo o imbróglio já tenha sido devidamente explicitado em outras decisões a parte insiste em interpor recurso, fazendo verdadeira chicana, abusando do direito de recorrer. Deste modo, diante da nova interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório configurando litigância de má-fé, a teor do art. 80, VII do CPC, o qual, pelas sucessivas oportunidades e explicações dada ao jurisdicionado, torna agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem” (fls. 462-464, e-doc. 4)



    Interposto novo agravo (fls. 467-480, e-doc. 4), não foi ele conhecido em decisão assim fundamentada:



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora em face de decisão que não conheceu do novo Recurso Extraordinário interposto em face do Agravo Interno, cujo Acórdão consta do ID 34116398, bem como reconheceu o intuito manifestamente protelatório do recorrente a configurar litigância de má-fé (art. 80, VII do CPC) e, por consequência agravou sua conduta majorando a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC (...) Inicialmente, cabe esclarecer que o agravo do art. 1.042 do CPC é recurso em cuja fundamentação, o recorrente tem obrigação de demonstrar exatamente que a decisão recorrida se amolda na previsão legal do seu cabimento, o que não é o caso dos autos, posto que a decisão que não conheceu do novo Recurso Extraordinário, por ser manifestamente protelatório não cabe novo Agravo em Recurso Extraordinário a teor do art. 1.042 do CPC. Com relação a alegação de suposto erro material, bem como tratar-se a decisão de ID 27770592, proferida em 02/08/2021, de ‘cópia e cola’, tem-se que, desde, então, sucessivamente a parte agravante vem erroneamente interpondo recursos equivocados, o que não tem guarida no nosso ordenamento jurídico, conforme acima relatado. Há verdadeira chicana. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com renovação de conduta procrastinatória pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos (...) Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente incabível. Em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado do acórdão de ID 34116398, julgado em 04/04/2022, bem como determino a imediata baixa dos autos à origem” (fls. 496-499, e-doc. 4).



    Em 20.9.2022, a Secretaria da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada (fl. 500, e-doc. 4) e, em 3.10.2022, foi apresentado requerimento de cumprimento de sentença para a cobrança dos valores relativos a multa e honorários de sucumbência.



    3. Na inicial da presente reclamação, Gustavo Sami Scatrut Noblat alega que a decisão reclamada “padece de vício, antes as violações constitucionais e afronta a jurisprudência consolidada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, no que toca à violação dos artigo 53, caput e 93, IX, ambos da Constituição Federal, pronunciando, por conseguinte, o trânsito em julgado, conquanto flagrantemente viciada a decisão que negou seguimento ao extraordinário interposto por este reclamante” (fl. 4).



    Assinala que “o trânsito em julgado do pronunciamento conclusivo apontado como violador não obsta o ajuizamento da presente ação, quando o ato é nulo de pleno direito por falta de fundamentação” (fl. 7).



    Acentua pretender “garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, no que toca à garantia constitucional de serem fundamentadas todo e qualquer pronunciamento judicial, mais especificamente, garantir a autoridade e a eficácia das decisões proferidas pelos Eminentes Ministros Ricardo Lewandowski, nos autos do Recurso Extraordinário nº 5575144, que reconheceu, como direito fundamental do cidadão, em especial na qualidade de jurisdicionado, o de conhecer a motivação das decisões judiciais, sob pena de nulidade da mesma; Gilmar Mendes, nos autos do Agravo de Instrumento nº 791.292, que declarou ser dever do julgador apresentar os fundamentos de sua decisão; Ayres Britto, nos autos do Habeas Corpus nº 98.006, que declarou ser garantia constitucional a fundamentação de toda e qualquer decisão, nula a decisão não fundamentada que recebe; Cezar Peluso, nos autos Recurso Extraordinário nº 46.673; que assentou ser nula a decisão não fundamentada; Sepúlveda Pertence, nos autos Recurso Extraordinário nº 217.631, que asseverou que não servem à motivação de uma decisão judicial afirmações que, a rigor, se prestariam a justificar qualquer outra; Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus nº 68.202, que atestou ser uma garantia constitucional a exigência de fundamentação das decisões judiciais; Joaquim Barbosa, nos autos do Habeas Corpus nº 90.045, que declarou que ser nula a decisão judicial não fundamentada; Celso de Mello, que atestou ser nulo a sentença ou acórdão não fundamentado, nos autos do Habeas Corpus nº 74.073” (fl. 11).



    Acrescenta que, pela presente reclamação, “busca-se, também, garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, no que toca aos LIMITES DA IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR, mais especificamente, garantir a autoridade e a eficácia das decisões proferidas (...) nos autos da Queixa-Crime autuada sob nº 7.174, que atestou que a imunidade material parlamentar não é absoluta, exigindo, para tanto, limites de civilidade; (...) Do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.098.601, declarou que imunidade processual que consta na Carta da República, de exegese estrita, não se adequa às situações jurídicas de ordem extrapenal; (...) do Inquérito nº 3.932, onde pronunciou que ausente conexão com o desempenho da função legislativa, inaplicável o imunidade parlamentar prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal; (...) Do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1063803, que afastou a imunidade parlamentar, considerado o excesso nas manifestações” (fl. 11).



    Enfatiza a necessidade de fundamentação das decisões judiciais “como requisito essencial da prestação jurisdicional e da Segurança Jurídica” (fl. 19) e discorre sobre os limites da imunidade parlamentar.



    Afirma estar “demonstrada a afronta direta aos pronunciamentos vinculantes proferidos pela Suprema Corte, no que toca à observância obrigatória do quanto disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna, nos Recurso Extraordinário nº 5575144, Agravo de Instrumento nº 791.292, Habeas Corpus nº 98.006, Recurso Extraordinário nº 46.673, Recurso Extraordinário nº 217.631, Habeas Corpus nº 68.202, Habeas Corpus nº 90.045 e Habeas Corpus nº 74.073; bem como, e principalmente, acerca dos limites da imunidade material parlamentar, Queixa-Crime autuada sob nº 7.174, Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.098.601, Inquérito nº 3.932, e Agravo em Recurso Extraordinário nº 1063803” (fl. 27).



    Requer “medida liminar para fins de cassar o pronunciamento que denegou seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 27).



    No mérito, pede “a cassação e pronunciamento de nulidade da decisão da Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual denegou seguimento ao recurso extraordinário interposto por este requerente, bem como os atos processuais e decisões subsequentes, proferidos da nos autos processo nº 0726582- 78.2020.8.07.0016” (fl. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de conhecer o recurso extraordinário interposto pelo reclamante no Processo n. 0726582-78.2020.8.07.0016, o juízo da Primeira Turma dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 575.144, 46.673 e 217.631; Agravo de Instrumento n. 791.292, Habeas Corpus ns. 98.006, 68.202, 90.045 e 74.073; Agravos em Recurso Extraordinário ns. 1.098.601, 1.063.803 e Inquérito nº 3.932.



    6. Consta dos documentos juntados aos autos que a decisão reclamada transitou em julgado em 20.9.2022 (fl. 500, e-doc. 4), tendo a presente reclamação sido ajuizada apenas em 26.10.2022, a revelar que o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação para desconstituir decisão judicial transitada em julgado. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



     



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice legal, a presente reclamação não poderia ter trânsito válido neste Supremo Tribunal, pois os paradigmas indicados pelo reclamante são processos subjetivos e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O reclamante não foi parte nesses processos. 



    9. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    10. Acrescente-se que as decisões pelas quais os recursos extraordinários interpostos pelo reclamante tiveram seu trânsito negado foram suficientemente fundamentadas, não apenas pela aplicação dos Temas 657, 660, 797 e 800 da repercussão geral, mas na precisa indicação da ausência de previsão legal dos sucessivos recursos interpostos no processo de origem. Não se desincumbiu, assim, o reclamante do dever de demonstrar a teratologia dessas decisões, requisito indispensável para o processamento de reclamação fundamentada em má aplicação de precedente de repercussão geral, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 23.8.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 22 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora